Tribunal: TJSP
Processo: 1019440-79.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Indenização de danos morais – Falha em airbag de veículo – Não comprovação - Improcedência da ação – Manutenção.

Correta a improcedência da ação se comprovado o capotamento do veículo, sem choque frontal, hipótese para a qual o airbag não foi projetado para ser acionado.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019440-79.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RAUL
SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TOYOTA DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1019440-79.2017.8.26.0224
Apelante: Raul Silva Costa
Apelada : Toyota do Brasil Ltda.
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Juiz : Aline Tabuchi da Silva
VOTO N.o 45.965
Indenização de danos morais
Falha em airbag de
veículo Não comprovação - Improcedência da ação
Manutenção.
Correta a improcedência da ação se comprovado o
capotamento do veículo, sem choque frontal, hipótese
para a qual o airbag não foi projetado para ser acionado.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
O autor ajuizou a presente ação de reparação por
danos morais contra a ré, sob a arguição de ter ele e os demais passageiros
que se encontravam no interior do veículo sofrido lesões decorrentes de
acidente de trânsito, ocorrido em 4 de outubro de 2015, que poderiam ter
sido evitadas ou amenizadas se o airbag instalado no automotor tivesse
funcionado, o que não ocorreu. Afirma ter havido chamado da fabricante
Toyota para recall dos airbags, em março de 2017, o que reforça sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão de ser indenizado pela má funcionalidade do equipamento.
Pois bem.
Reforçando o entendimento da nobre Magistrada
sentenciante, há de se concluir pela inexistência responsabilidade da ré
pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do acidente narrado.
Isso porque, o laudo pericial de fls. 204/245
assim esclareceu:
“O sistema de airbags não atua isoladamente no
momento de uma colisão. O cinto de segurança é fundamental para
que o sistema como um todo funcione de maneira eficiente. Para se ter
uma ideia da força de atuação exigida dos cintos de segurança, no
impacto contra uma barreira rígida, a 50 km/h, os cintos devem
absorver uma energia comparável à energia cinética de uma pessoa em
queda livre do quarto andar de um edifício.
Para reduzir o movimento do passageiro durante
a desaceleração causada por uma colisão, os cintos de segurança
trabalham com os chamados sistemas pré-tensionadores, que são
instalados no sistema de retração dos cintos, puxando-os no momento
de uma colisão. Dessa maneira, os ocupantes ficam praticamente
imobilizados enquanto as bolsas são infladas, reduzindo ainda mais a
possibilidade de danos. Os pré-tensionadores são disparados por
cargas pirotécnicas, comandadas pela SDM. Para esclarecer a
capacidade de resposta de um pré-tensionador, atualmente existem
sistemas que retraem 18 cm de cinto em apenas cinco milissegundos.”
Prossegue:
“No caso em tela, o veículo sofreu abalroamento
no centro da lateral direita, chocando-se contra uma árvore, porquanto,
não havendo o choque frontal, uma das condições para que o
dispositivo acionasse, logo, por condições de projeto e segurança dos
ocupantes a bolsas do airbags não são deflagradas.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As fotos de no 14 e 15, demonstram que o
abalroamento concentrou-se na porção central direita do veículo, não
sendo portanto, colisão frontal. Já a foto de no 15, indica a localização
dos sensores frontais dos airbags, sendo essa região, uma das
condições para que ocorra a deflagração dos mesmos, compreendida no
ângulo total de 60o. Observa-se que a região afetada na colisão está fora
do ângulo total de 60o, o que por si só, não é característico de
acionamento dos airbags.” (fls. 227/228)
Concluiu que:
1) O veículo vistoriado trata-se do mesmo bem
objeto da lide, conforme descrição e identificação no presente laudo;
2) O veículo sofreu abalroamento em sua lateral
central direita, sendo que o mesmo, não é equipado com sistema de
airbags laterais;
3) Não houve abalroamento frontal no veículo,
constituindo, uma das condições necessárias para o acionamento do
airbags frontais;
4) A desaceleração no momento do impacto,
ficou abaixo das condições de projeto para o acionamento do sistema;
5) Por fim, pela dinâmica acidentologica os
airbags frontais não seriam acionados, pois não atingiram as condições
de projeto necessárias para tal fim.”
Como bem explicitou A douta Juíza do feito em
sua r. sentença a fls. 317/321:
(...)
“Embora o laudo pericial não vincule o
magistrado, forçoso reconhecer que, em matéria de defeito em
dispositivo de veículo automotor, a prova pericial assume grande
relevância na decisão. E, conforme já explicitado, o perito judicial foi
categórico ao afirmar que o não acionamento dos dispositivos de
segurança, airbags, decorreram da ausência de condições essenciais
para tal, em principal, da inexistência de choque frontal do veículo.
Disso, dispõe o artigo 927 do Código Civil que
'Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar danos a outrem, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigado a repará-lo'.
Imperioso ressaltar que, para a configuração dos
danos, necessário se faz a existência de liame entre a conduta
praticada e o resultado danoso em si.
Com efeito, o não acionamento dos airbags do
automóvel fabricado pela requerida se deu pela ausência de
circunstâncias para tal. Assim, não guardando relação com o dano
sofrido, incabível a reparação dos danos experimentados pelo autor,
sendo a improcedência do pedido a medida que se impõe.” (fls. 320)
Do exposto depreende-se que o airbag não foi
acionado quando do capotamento do veículo porque não houve colisão
frontal, hipótese para a qual não foi projetado para funcionar.
Sendo assim, não há nada a ser reparado na r.
sentença como lançada, cujos fundamentos ficam por mim adotados, nos
termos em que dispõe o art. 251 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à
apelação. Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários
advocatícios majorados para a alíquota de onze por cento, observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28662
Apelação Cível no 1019440-79.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Raul Silva Costa
Apelado: Toyota do Brasil Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
317/318, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Observando a gratuidade de justiça concedida ao autor (art. 98, § 3o, CPC).
Entendeu, a I. Magistrada a quo, que não há elementos aptos a
infirmarem o laudo apresentado pelo Sr. Perito, considerando-o, portanto, válido. Disse
que laudo contrário ao interesse da parte não equivale a laudo viciado. No mérito,
asseverou que a relação é de consumo e apesar da previsão da inversão do ônus da
prova, há requisitos para tanto: “quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”. Disse ser
incontroverso a aquisição do veículo objeto dos autos pelo autor e posterior acidente
sofrido. Destacou que, o laudo pericial, embora não vincule o Magistrado, em matéria
de defeito em dispositivo de veículo automotor, a prova pericial assume grande
relevância na decisão. O Sr. Perito foi categórico ao afirmar que “o não acionamento
dos dispositivos de segurança, airbags, decorreram da ausência de condições essenciais
para tal, em principal, da inexistência de choque frontal do veículo”. Ressaltou que,
para a configuração do dever de reparação dos danos, necessário se faz a existência de
liame entre a conduta praticada e o resultado danoso em si. Asseverou que o não
acionamento dos airbags do veículo fabricado pela ré se deu pela ausência de
circunstâncias necessárias para tanto, não guardando relação com o dano sofrido.
Incabível, portanto, a reparação dos danos experimentados pelo autor.
Apelou o autor. Aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser reformada
ao argumento de que se encontrou em uma situação de risco desde a aquisição do
veículo. Alega que a colisão foi lateral e frontal, sem haver o acionamento dos
airbags. Sustentou que a necessidade do recall exatamente em um dos itens que
concedem maior segurança é a causa dos danos sofridos. Pede a procedência de seu
pedido.
Processado o apelo, sem o preparo respectivo, diante da gratuidade de
justiça concedida ao autor (fls. 66/67), restou ele respondido, tendo os autos sido
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a inicial que o autor adquiriu o veículo zero km Toyota/Etios HB
XLS, ano/mod: 2013/2013, placas: FJJ 4424, em 30.04.2013, conforme nota fiscal
acostada a fls. 18. Em 04.10.2015, por volta das 1h, na Avenida Antônio de Souza,
altura do número 446, Centro, município de Guarulhos, perdeu o controle do veículo,
atingiu o meio-fio (guia), capotou e bateu em uma árvore. O boletim de ocorrência, de
fls. 19/23, constata a presença de três pessoas, além do autor que conduzia o veículo
pela via mencionada, sentido bairro, “quando veio a perder o controle da direção,
atingindo uma guia, momento no qual o veículo veio a capotar, atingindo ainda uma
árvore” (fl. 21). Alega o autor que os demais passageiros precisaram ser socorridos em
hospitais próximos, mas não há demonstração de algo grave.
Importante ressaltar que o laudo pericial deve ser interpretado de forma a
se coadunar com as alegações daquele que sofreu o acidente para o fim de se obter a
adequada prestação jurisdicional.
Com essa introdução, respeitado o entendimento contrário, o recurso
comporta acolhimento.
Isto porque, o laudo pericial atestou que o veículo “sofreu abalroamento
em sua lateral central direita, sendo que o mesmo, não é equipado com sistema de
airbags laterais; não houve abalroamento frontal do veículo, constituindo, uma das
condições necessárias para o acionamento dos airbags frontais; a desaceleração no
momento do impacto ficou abaixo das condições de projeto para o acionamento do
sistema; por fim, pela dinâmica acidentológica, os airbags frontais não seriam
acionados, pois não atingiram as condições de projeto necessárias para tal fim” (fl. 246
itens 2 a 5).
Contudo, respeitado o entendimento do nobre Expert, houve colisão
frontal, porque após perder o controle do veículo, este colidiu em uma árvore, de
forma frontal e não houve o acionamento dos airbags.
Consta do laudo que os “airbags frontais são acionados nas colisões
ocorridas em velocidade acima da faixa de 20 a 25 km/h, considerando um impacto a
28km/h” (fls. 224/225).
O veículo do autor, apelante sofreu perda total. Obtém-se do laudo que
“o veículo sofreu abalroamento no centro da lateral direita, chocando-se contra uma
árvore” (fls. 227). Não há como acolher a tese de que o choque com a árvore não possa
ter acionado os airbags. Houve falha no sistema de segurança do veículo.
Tanto que a TOYOTA efetuou uma campanha de chamamento
preventiva (recall) de veículos Toyota, modelo Etios, que envolve o veículo do
autor, realizada em 08.11.2017, (dois anos após o acidente do autor) que serviu para
sanar o seguinte defeito:
DEFEITO APRESENTADO: No decorrer de uma investigação realizada
pelo fornecedor, no Japão, na peça denominada “deflagrador”, que
integra o sistema de airbag do motorista e do passageiro dianteiro, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos em questão, constatou-se a degradação do componente, após
longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de
temperatura e alta umidade.
Este fato torna o deflagrador mais suscetível a romper-se
inadequadamente, no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a
dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do deflagrador,
juntamente com a bolsa, e causar danos materiais, lesões físicas graves,
ou até mesmo fatais, ao motorista e aos ocupantes do veículo. (fl. 106).
Com efeito, o recall realizado pela conceituada Toyota destaca a relação
direta com o air bag do veículo do autor.
A dinâmica do acidente, como relatado pelo autor e constante no boletim
de ocorrência dá conta de que houve a perda de controle do automóvel, o qual, por seu
turno, veio a ter colisão lateral, capotamento e frontal, porque bateu em uma árvore. Se
houve essa última colisão, forçando o veículo a parar, não há como acolher a tese de que
NÃO houve colisão frontal. Houve e o equipamento de segurança (airbag) não
funcionou.
Verifica-se que o veículo estava em dia com as revisões e nada foi
apurado em relação ao funcionamento dos airbags, somente com o recall da montadora,
obteve-se a ciência de mau ou não funcionamento.
A relação jurídica é de consumo e a Lei no 8.078/90 facilita a defesa dos
direitos do consumidor em juízo, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da
prova, vislumbrando-se, portanto, a verossimilhança das alegações do autor, que é
pressuposto para a inversão (art. 6o, VIII, do Código do Consumidor).
O artigo 12 da Lei Consumerista reconhece a responsabilidade do
fornecedor por defeito relacionado à segurança que se espera do produto nos casos em
que a informação sobre sua utilização e riscos seja insuficiente ou inadequada.
Assim veiculada a informação aos consumidores sobre o funcionamento
do sistema de air bags, visto que a intenção de ter comprado o veículo foi a questão de
segurança, e, considerada a dinâmica do acidente em que o veículo do demandante
restou envolvido, o não acionamento do referido mecanismo de segurança tem o condão
de frustrar, por si, a legítima expectativa de segurança gerada no íntimo do consumidor,
com significativo abalo de ordem psíquica.
Neste sentido, é o entendimento do C. STJ que, no julgamento do
Recurso Especial no 768.503/PR, o E.Ministro Marco Aurélio Bellizze, assim se
pronunciou:
Não obstante, ainda com base na informação conferida pelo fornecedor,
mostra-se lícito presumir a verificação do defeito de produção, em
virtude da inequívoca gravidade de acidente (com colisão frontal e
significativa desaceleração, ressalta-se) e do estado consideravelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avariado do veículo. Portanto, tem-se por verificados os requisitos da
responsabilidade objetiva do fornecedor pelo abalo psíquico sofrido pelos
recorrentes, decorrente do defeito do produto, sob o enfoque extrínseco
(defeito de informação), afigurando-se, pois, ponderados o valor
arbitrado a título de danos morais (no valor de R$ 30.000,00 para ambos
os autores), assim como as considerações, no ponto, efetuadas na
sentença. Do exposto, pedindo-se vênia ao relator, dou provimento ao
recurso especial, para restabelecer a sentença de procedência em todos os
seus termos. É o voto. (Julgado em 25.11.2014, 3a Turma).
Ainda que os ferimentos sofridos pelo autor e os integrantes do veículo
não tenham sido graves, houve a perda total do veículo, porque, repiso, o veículo
bateu na guia, capotou e colidiu em uma árvore. Talvez se, os airbags tivessem
funcionado, evitariam que os demais ocupantes do veículo (no total de três, além do
motorista, ora apelante), precisassem de serviços hospitalares como foi relatado no
boletim de ocorrência.
Ademais, se os airbags não funcionam em baixa velocidade ou em caso
de capotamento como relatou a Toyota era dever da montadora informar o consumidor.
Repiso, que a informação é um direito básico e constitui importante
ferramenta de equilíbrio entre as partes na relação de consumo, possibilitando ao
consumidor a escolha consciente dos produtos ou serviços disponíveis no mercado, na
medida em que anula, em tese, a sua vulnerabilidade informacional.
Logo, configurada a falha na segurança do veículo, gera o dever de
indenizar, uma vez que não se vislumbra mero dissabor.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido
inclusive foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis
as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo autor. O
fato ultrapassou os limites do mero dissabor decorrente da evidente falha na
segurança do produto oferecido ao consumidor que ao se acidentar não verificou o
acionamento dos airbags, o que, em tese, poderia minimizar os danos sofridos no
motorista e no passageiro da frente. Frustrou a expectativa do autor, porque dois anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o acidente recebeu correspondência da montadora, ora ré informando-o da
necessidade da troca ou como a montadora denominou “Campanha de chamamento
preventiva veículos Toyota, Modelo Etios” fls. 21.
Assim, houve ilícito que gerou dano moral. Considerando que o acidente
ocorreu em 04.10.2015 e a ação foi ajuizada em 31.05.2017, após o autor receber o
chamado da montadora para o recall, são cinco anos entre o acidente e a data atual e três
anos, se considerar a data do ajuizamento da demanda, entendo que o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) seja eficaz para amenizar o transtorno sofrido. Isto porque
houve o recebimento já do prejuízo material por sua seguradora. Referida quantia não
tem o intuito de enriquecer a parte ou ser arbitrado de forma desarrazoada, e sim,
permitir que os serviços e a segurança do consumidor sejam realmente analisadas pela
montadora evitando novos recalls ou incidentes como o caso dos autos. O montante
deverá ser corrigido pela tabela prática do E. TJSP, desde o arbitramento (data deste
acórdão Súmula 362 do C.STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação.
Contudo, referido entendimento não encontrou respaldo entre a douta
maioria.
Destarte, por meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso para o
fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em quantia
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), salientando que referida quantia deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento (data deste acórdão),
nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Sucumbente, arcará a ré com o
pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
136180A1
6
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
136615CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019440-79.2017.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.